Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008658-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EFRAIN BARCELOS GONCALVES
AGRAVADOS:- ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA e PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1008658-81.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, indeferiu pedido de habilitação do cessionário nos autos.
O agravante alega que é detentor de 50% dos direitos do contrato em discussão e por isso busca seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109 do CPC. Acrescenta que o pedido não está condicionado à aceitação, que só se exige na hipótese do parágrafo primeiro, de substituição processual.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de habilitação nos autos, na qualidade de cessionário, proferido nos seguintes termos:
Aportou-se aos autos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Efrain Barcelos Gonçalves, em que informa ser cessionário e detentor de 50% (cinquenta por cento) de todos os direitos decorrentes do contrato objeto de discussão nestes autos, requerendo sua habilitação como assistente litisconsorcial nos autos (ref. 4), e alega julgamento extra petita.
A requerida apresentou recurso de Apelação (ref. 9).
Por sua vez, a autora Eldorado Combustíveis Ltda. peticionou manifestando quanto aos embargos de declaração e pedido de habilitação opostos por Efrain Barcelos, arguindo a prescrição do direito constante no Contrato Particular de Cessão de Crédito, pugnando pelo reconhecimento da prescrição e indeferimento do ingresso do embargante como litisconsorte ativo (ref.10).
Pois bem. É cediço que o art. 109, § 1o, do CPC, é nítido em condicionar a substituição processual, no caso de cessão de direitos, à aceitação da parte adversa, velando pela estabilidade do processo.
Todavia que, no caso, o próprio cedente se insurgiu quanto à pretensão de habilitação do embargante cessionário como litisconsórcio ativo nos autos. De modo que, por aplicação analógica do referido dispositivo legal, impossível o seu ingresso nos autos como assistente litisconsorcial.
Consigno que, não cabe discussão nos presentes autos acerca da validade e/ou prescrição do contrato de Cessão de Crédito firmado entre a autora cedente e o cessionário, devendo ser discutida em ação própria.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de habilitação do cessionário nos autos. E, em consequência, deixo de receber e analisar os embargos de declaração opostos, haja vista que o peticionante sequer integra à presente lide, de forma que carece de legitimidade para interposição do recurso. (Id 87704960 - Pág. 50)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a reposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator